Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM PRODUTO. PLATAFORMA DE E-COMMERCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS PARTES RÉS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação cominatória ajuizada por consumidor contra fornecedores de produto eletrônico adquirido por meio de plataforma de e-commerce.
2. Pedido principal de substituição do produto com defeito de fabricação e/ou de transporte, ou, subsidiariamente, devolução do valor pago.
3. Sentença de procedência para condenar solidariamente as rés à substituição do produto ou, na impossibilidade, ao pagamento de perdas e danos.
4. Condenação das rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. Apelação da autora para majoração dos honorários com base na apreciação equitativa.
6. Apelação das rés para afastar a responsabilidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do valor da causa; e (ii) estabelecer se a plataforma de e-commerce e a empresa de transporte respondem solidariamente por vício no produto entregue.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista neste diploma.
8. A inversão do ônus da prova foi determinada, cabendo às rés comprovarem a inexistência de vício ou defeito, o que não ocorreu.
9. A ausência de prova pelas rés autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, caracterizando vício no produto e/ou falha na prestação do serviço.
10. A responsabilidade solidária decorre da integração das rés na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
11. Quanto aos honorários, o valor da causa é considerado baixo, autorizando a fixação por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
12. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) e do TJDFT reconhece a possibilidade de arbitramento equitativo em causas de baixo valor, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB.
13. A fixação dos honorários deve ser feita observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios. Recurso das rés desprovido confirmando o dever de indenizar.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, alcançando todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 2. A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de vício ou defeito. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, devendo ser feita observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 12 a 14; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 373, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022.
TJDFT, Acórdão 1918694, 0752541-91.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 04/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1904803, 0727415-21.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 07/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1896886, 0711091-20.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1622289, 00055862220188070000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Conselho Especial, j. 27/9/2022.
TJDFT, (Acórdão 1371706, 00513466220168070000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, Conselho Especial, j. 21/9/2021.